Tribunal: STF
Processo: MS 20190
Classe: MS
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-04-05
Data de publicação: 1979-04-05

Ementa:
- SERVIDOR PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS, PROGRESSÃO FUNCIONAL E
MOVIMENTAÇÃO DE REFERÊNCIAS.
CONTAGEM DO TEMPO DE LICENCA REMUNERADA. REGULAR APLICAÇÃO DAS
DISPOSIÇÕES LEGAIS ESPECÍFICAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO
DE PODER. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO.